Tribunal: TJDFT
Processo: 0734166-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734166-76.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA GERMANA OLIVEIRA PEREIRA APELADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O Consoante o petitório de ID 54228968, verifica-se que o único advogado inicialmente constituído pela recorrida apresentou peça, em 6.12.2023, para demonstrar a renúncia aos poderes que lhe foram outorgados. Desse modo, intime-se pessoalmente SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. para que promova a regularização processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador